Tribunal: STF
Processo: ARE 1541079
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento aos recursos em sentido estrito interpostos pelas ora recorrente e interessada, mediante acórdão (eDOC 20, p. 1-39), assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. RÉS PRONUNCIADAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE TESTEMUNHO DE ‘OUVIR DIZER’ (HEARSAY TESTIMONY). MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PROVA EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA COLHIDA EM JUÍZO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA DO MOTIVO CRUEL. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1. Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, por estar a decisão de pronúncia adequada e suficientemente fundamentada, em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, estando nela consignadas as provas colhidas e as razões pelas quais o Juízo decidiu pronunciar as recorrentes e os corréus. 



    2. O Código de Processo Penal, em seu art. 413, trata a pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, porque nessa fase vigora o princípio do in dubio pro societate, afastando-se o pedido de despronúncia. 



    3. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria, embasados nos depoimentos extrajudiciais de testemunhas, confirmados pelos depoimentos judiciais dos policiais, corroboradas por outras provas dos autos, não há que se cogitar de ter sido a decisão fundamentada apenas em testemunho de ‘ouvir dizer’ ou hearsay testimony, devendo a matéria ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.” (eDOC 20, p. 2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 25, p. 1-16), com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 24, p. 1-16).



    O Presidente do TJDFT não admitiu os citados recursos (eDOC 29, p. 1-3).



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 34, p. 1-18) e do agravo em recurso especial (eDOC 33, p. 1-17).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.520.039/DF (eDOC 62, p. 1-8), bem como dos sucessivos recursos (eDOCs 84-104). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 118, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada (eDOC 29, p. 1-3):



    “(...)



    O apelo extraordinário também não deve ser admitido quanto à alegada infringência ao artigo 5º, inciso LVII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa trazida à baila. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 356 e 282, ambos da Súmula do STF. 



    Já decidiu a Suprema Corte que ‘o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso’ (ARE 1334384 AgR/ SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1º/3/2023. 



    Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 279 da Súmula do STF.” (eDOC 29, p. 2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente